Tribunal: TJDFT
Processo: 0709682-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709682-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte interessada Distrito Federal para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo interno. Após, à. d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora